Tribunal: TCU
Processo: 042.516/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades atinentes ao Contrato de Arrendamento DP 24/2001, celebrado entre Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) (atual Autoridade Portuária de Santos - SPA) e o Consórcio Condor-Petrodan (atual arrendatária Brasil Terminal Portuário - BTP); Considerando que o Tribunal já analisou, no TC Processo 029.495/2009-8 , as circunstâncias que motivaram os aditamentos contratuais e que, por meio do Acórdão 2029/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), o Tribunal considerou improcedente aquela denúncia, expedindo determinações à Antaq e ao então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, não cabendo, portanto, a reabertura da discussão; Considerando que o processo de prorrogação do Contrato de Arrendamento DP 24/2001 ainda está em trâmite, não havendo decisão final do Minfra, e que o Tribunal poderá intervir caso se detecte, a qualquer tempo, indício de irregularidade, e ainda, havendo decisão do poder concedente pela prorrogação contratual, os estudos de viabilidade e as minutas do termo aditivo deverão ser remetidas ao TCU para exame conforme regramento insculpido na IN TCU 81/2018, art. 10; Considerando os pronunciamentos unânimes da auditora, do diretor e do titular da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peças 82 a 84); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) deferir os pedidos do Ministério da Infraestrutura e da empresa Brasil Terminal Portuário (BTP) (CNPJ 04.887.625/0001-78), arrendatária do Contrato de Arrendamento DP 24/2001, impugnado pela representante, para que sejam admitidos no processo como interessados, tendo em vista que foram atendidos os requisitos estabelecidos no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; d) comunicar à representante, ao Ministério da Infraestrutura e à empresa Brasil Terminal Portuário (BTP) (CNPJ 04.887.625/0001-78) a presente decisão; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.516/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: Barbara Lage de Oliveira (428657/OAB-SP), Tattiana Affonso Frezza (263.267/OAB-SP) e outros, representando Deicmar Armazenagem e Distribuicao Ltda.; Rodrigo Goulart de Freitas Pombo (53.450/OAB-PR), Lucas de Moura Rodrigues (390.881/OAB-SP) e outros, representando Brasil Terminal Portuário S.a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.